Tribunal: CARF
Processo: 13820.001199/2002-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.001199/2002-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.584 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AFA PLASTICOS EIRELI

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o contribuinte apresentado Declarações de Compensação retificadora de
Pedido de Compensação à anteriormente apresentada, o prazo para
homologação deve ser contado da data do pedido de retificação, pois as
declarações retificadoras substituíram os pedidos de compensação anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Erika Costa Camargos
Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-003.924, de 29/06/2017 (fls. 260/265),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da Declaração de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.001199/2002-51
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.584 - CSRF/3a Turma
Processo no 13820.001199/2002-51

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos (em “papel”),
datado de 12/11/2002, relativos ao saldo credor (IPI) do 2o trimestre de 2001, no valor de R$
112.101,45 (fl. 03), com os quais a Contribuinte buscou compensar débitos próprios, conforme
Declaração de Compensação (papel) de 12/11/2002 no valor de R$ 78.617,36 (fl. 02) e outra de
19/05/2005, no valor de R$ 32.005,13 (fl. 131).
O Sujeito Passivo alega que o valor a ser compensado seria originário da apuração
de saldo credor de IPI, no trimestre-calendário decorrente da aquisição de insumos, nos temos do
art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999.
A DRF/Santo André/SP, efetuou a análise da liquidez e certeza do crédito
pleiteado e conforme relatado no Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 102/106, em
23/12/2008, prolatou o Despacho Decisório de fls. 134/137, em que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento e não homologou as compensações declaradas, por ter sido constatada a
utilização de créditos extemporâneos, já glosados em procedimento fiscal anterior, e ainda
créditos contemporâneos, ambos correspondentes a insumos adquiridos com alíquota zero.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 138/140, onde alega, em resumo, a existência de provimento judicial, a
ela favorável, em Mandado de Segurança (MS no 2000.61.00.019193-1 – 9a Vara judiciária de
SP), à época pendente de julgamento de apelação, e pleiteava a reforma do Despacho Decisório
para que fossem homologadas as compensações, e que demandava pelo seu direito de creditar-se
dos valores de IPI, relativos a insumos isentos, não-tributados e tributados alíquota zero.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Manifestação de Inconformidade
que, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-32.597, de 22/02/2011 (fls. 211/217), que
considerou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, para indeferir o Pedido de
Ressarcimento por falta de liquidez e certeza dos créditos, pois encontravam-se pendentes de
decisão definitiva do Poder Judiciário. No entanto, reconheceu existência de homologação tácita
em relação às compensações pleiteadas em 12/11/2002. Quanto à Declaração de Compensação
protocolizada em 19/05/2005, manteve o posicionamento da DRF, que não a homologou.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 224/227), em que afirma que as Declarações de Compensação formalizadas em
12/11/2002 e 19/05/2005, estariam tacitamente homologadas, bem como não se deveria aplicar o
disposto no art. 74, §12, inc. II, alínea "d" da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei
no 11.051, de 2004, em respeito ao princípio da irretroatividade tributária, uma vez que à época
dos pedidos os créditos eram líquidos e certos por estarem sob o manto do Mandado de
Segurança no 200.61.00.0019193-1.
Resolução/CARF
O Recurso Voluntário passou a ser examinado pela Turma julgadora na sessão de
24/04/2014. No julgamento, o patrono, em sustentação oral, suscitou que o Pedido de
Compensação, supostamente ocorrido em 19/05/2005, em verdade teria sido em substituição a
outro, anterior, de 2003. Em vista disso, a não homologação tácita daquele pedido foi posta em
dúvida e a relatora votou pela conversão dos autos em Diligência para que a Unidade
preparadora informasse conclusivamente em que data se dera o Pedido de Compensação no valor
de R$ 32.005,13. Por essa razão, foi exarada a Resolução no 3202-000.207 (fls. 246/249).
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.584 - CSRF/3a Turma
Processo no 13820.001199/2002-51

Na diligência realizada pela DRF/Santo André/SP (fls. 254/255), levou à
conclusão de que o Pedido de Compensação em análise fora formalizado, originalmente, em
17/01/2003, havendo transcorrido mais de cinco anos entre essa data e a ciência do Despacho
Decisório que denegou as compensações, ocorrido no Despacho Decisório em 21/12/2008. A
contribuinte foi intimada para ciência do resultado da Diligência e sobre ela não se manifestou.
Decisão CARF
O processo retornou ao CARF e o Recurso Voluntário foi submetido a apreciação
da Turma julgadora, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-003.924, de
29/06/2017 (fls. 260/265), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Conforme ementa dessa decisão, o Colegiado assentou que com base na
Diligência que foi realizada e o Relatório que encontra-se às fls. 254/255, foi no sentido de que a
Declaração de Compensação n° 13820.000035/2003-98, no valor de: R$ 32.005,13, apresentada
em 17/01/2003 e, que em 19/05/2005, foi substituída pela Declaração de Compensação n°
13820.001199/2002-51. Assim, de acordo com o disposto no §5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, a compensação foi tacitamente homologada.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3301-003.924, de 29/06/2017, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 267/281), apontando divergência com relação às
seguinte matérias: (a) aplicação retroativa da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003 e, (b)
termo inicial da contagem do prazo para homologação no caso de apresentação de Declaração de
Compensação quando há retificadora.
Estabelece a primeira divergência com base nos Acórdãos paradigmas no 9303-
004.395 e no 9303-003.300, nos quais, em frontal divergência com o aresto recorrido, somente se
admite a homologação tácita da compensação de créditos para os pedidos de compensação
havidos a partir da vigência da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003, que instituiu tal
homologação no §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, enquanto o Acórdão recorrido
pretende que se atribua tal homologação a perdidos feitos anteriormente à vigência dessa MP.
Para a segunda divergência, indica os Acórdãos paradigmas no 1201-001.639 e no
3401-003.535, que estabelecem a contagem do prazo para homologação a partir da apresentação
da última declaração que retifica o pedido original, pois é esta a que se vai analisar, em franca
divergência com o recorrido, que fez tal contagem com base no primeiro pedido entregue.
O então Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF,
apreciou o Recurso Especial de divergência da Fazenda Nacional, no Despacho de
Admissibilidade de fls. 284/285, de17/10/2017, com base nos arts. 67, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343 de 2015, dando-lhe seguimento, apenas com relação a primeira
divergência suscitada: (a) aplicação retroativa da Medida Provisória no 135 de 30/10/2003.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3301-003.924, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional - com seguimento parcial, o Sujeito Passivo não se manifestou.
Conversão em Diligência/CSRF
Restou evidenciado no Despacho de Admissibilidade de fls. 284/285 que foi
apreciada apenas uma das matérias do Recurso Especial de divergência da Fazenda Nacional,
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.584 - CSRF/3a Turma
Processo no 13820.001199/2002-51

sem que se oportunizasse sua manifestação, em razão de ter sido dado seguimento ao recurso.
Por essa razão, o julgamento foi convertido em Diligência à Câmara recorrida, para
complementação do Despacho de Admissibilidade, conforme Resolução no 9303-000.117, de
20/02/2019 (fls. 294/297).
Exame de Admissibilidade do Recurso Especial
Dando seguimento à Resolução no 9303-000.177, referente ao Despacho de
Admissibilidade S/No - 3a Câmara, de 17/10/2018 (fls. 284/ 285, em que foi, por equívoco,
analisado exclusivamente quanto à divergência (i), não sendo, portanto, procedido o Exame da
Admissibilidade do apelo quanto à divergência “(ii). Termo inicial do prazo de homologação
tácita quando houver declaração retificadora”.
Para essa segunda divergência a Fazenda Nacional indicou os Acórdãos
paradigmas no 1201-001.639 e no 3401-003.535, que estabelecem a contagem do prazo para
homologação a partir da apresentação da última declaração que retifica o pedido original, pois é
esta a que se vai analisar. Isto se coloca em franca divergência com o Acordão recorrido, que
fez tal contagem com base no primeiro pedido entregue (da declaração original), para então
considerá-la homologada 5 (cinco) anos depois.
Por restar bem configurado o dissídio interpretativo da legislação, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, apreciou o Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, no Despacho de Admissibilidade de fls. 299/302, de
05/05/2019, dando-lhe seguimento, também em relação à divergência “(ii) Termo inicial do prazo
de homologação tácita quando houver declaração retificadora”.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional – dando seguimento, o Sujeito Passivo não se manifestou nos autos (fl. 312).
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta dos Despachos de Admissibilidade exarados pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção de julgamento/CARF de fls. 284/285 - matéria (i), e fls. 299/302 - matéria (ii), com os
quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação às seguintes matérias: (i) - Prazo para homologação
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.584 - CSRF/3a Turma
Processo no 13820.001199/2002-51

tácita da compensação dos débitos declarados na Declaração de Compensação, e (ii) - Termo
inicial do prazo de homologação tácita quando houver declaração retificadora”.
(i) – Prazo para a homologação tácita da compensação dos débitos declarados na Declaração
de Compensação e a aplicação retroativa da MP no 135, de 30/10/2003.
No Acórdão recorrido, o Colegiado considerou que o prazo para homologação da
compensação é de 5 (cinco) anos contados da data do protocolo da Declaração de Compensação,
independentemente de este ter sido realizado antes ou após a MP no 135, de 30/10/2003, embasando
tal entendimento em interpretação do art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996.
A Fazenda Nacional, no entanto, entende que a obrigação de cumprimento de
prazo, por parte da Administração Tributária, somente surgiu a partir da edição da MP no 135,
de 30/10/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 2003. Que o art. 106, do CTN,
traz norma específica acerca da aplicação da legislação tributária a ato ou fato pretérito.
No presente recurso cinge-se à discussão, se o pedido de Compensação realizada
pelo Contribuinte, à data da decisão do Despacho Decisório, encontrava-se homologado (ou não)
tacitamente. Cumpre lembrar que neste caso, não se está a tratar de lançamento, mas de análise
do Pedido de Compensação.
Cabe informar que o Pedido de Compensação (originalmente) foi protocolado
em 17/01/2003, anteriormente, portanto, à alteração legislativa inaugurada pela MP no 135, de
30 de outubro de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que alterou a
redação do art. 74, §5o, da Lei n.o 9.430, de 1996.
No entanto, constatou-se em Diligência solicitada pelo CARF (conforme
Informação realizada pela Fiscalização às fls. 254/255), que a DCOMP protocolizada no ano de
2005, foi apresentada em retificação para substituir a DCOMP apresentada em 2003. Mesmo
considerando esse evento (a retificação), o Acórdão recorrido assentou por reconhecer que fora
homologada tacitamente a DCOMP apresentada em 17/01/2003, a qual houve ciência do
Despacho Decisório prolatado pela DRF em Caxias do Sul, em 23/12/2008 (fls. 136/137).
Pois bem. Primeiramente, há que se esclarecer que a espécie de procedimento aqui
tratado refere-se à homologação de compensações de débitos declarados, a partir de um
determinado direito creditório que o Contribuinte alega ter. Ou seja, o contribuinte já procedeu a
apuração dos tributos, já declarou ao Fisco os valores devidos e, ao invés de quitá-los mediante o
pagamento, a eles opõe um determinado crédito, efetuando a compensação tributária.
O Regime jurídico das compensações relativas a tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil é regido pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e suas alterações
posteriores, cujo §5o determina o prazo que o Fisco dispõe para verificar este procedimento
(corretamente apontado pela Fazenda Nacional), nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele 0rglio.(Redação dada pela Lei n ° 10.637, de 2002)
(...).
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Grifei).
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.584 - CSRF/3a Turma
Processo no 13820.001199/2002-51

Repise-se que a nova redação do §5o foi conferida apenas em 30 de outubro de
2003, por meio da Medida Provisória n.o 135/2003, posteriormente convertida na Lei n.o 10.833,
de 29 de dezembro de 2003.
Cabe ressaltar, que o prazo inicial estabelecido no dispositivo acima é a data da
entrega (protocolo de recepção) da Declaração de Compensação. Na sequencia, começa correr o
prazo quinquenal para o Fisco manifestar-se sobre a compensação realizada pelo Contribuinte.
Reitere-se que, antes da edição da Medida Provisória n.o 135, de 2003, não havia
que se cogitar de qualquer prazo para que a administração tributária homologasse os pedidos de
compensação.
Assento que levo ainda em consideração o disposto na Solução de Consulta
Interna Cosit no 01, de 2006. Vejo que a própria Administração Tributária, manifestou parecer
favorável à ocorrência da homologação tácita, desde a data do protocolo do Pedido. Reproduzo
abaixo trecho da referida SCI Cosit no 01/2006, no qual fica evidente o entendimento da RFB a
respeito da homologação tácita, contados desde a data do protocolo do pedido, para situações
em que o pedido foi efetuado antes de 31/10/2003:
“(...) 8. No que se refere às compensações requeridas ou declaradas antes da
edição da MP no 135, de 2003, referido prazo para a homologação das
compensações não teve sua contagem iniciada na data da publicação da
referida MP, mas sim na data do protocolo da declaração de compensação (ou
do pedido de compensação convertido em declaração de compensação) na
unidade da SRF, conforme já regulado pelo art. 70 da Instrução Normativa SRF
no 460, de 18 de outubro de 2004. (Grifei)
Portanto, é de se negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
quanto a essa matéria. No entanto, neste caso em específico dos autos, houve um fato novo que
deve ser considerado na contagem deste prazo inicial. Passo a explicar, adentrando na análise da
matéria (ii), que será desenvolvida no tópico seguinte, solucionando assim, as duas questões
postas.
(ii) Termo inicial no caso de apresentação de Declaração de Compensação, quando há
Declaração retificadora.
No que concerne à homologação tácita, verifica-se nos autos que, à fl. 130 do
processo, o Contribuinte apresentou um requerimento solicitando a retificação/substituição da
Declaração de Compensação protocolado anteriormente em 12/11/2002, no seguinte teor:
“Favor substituir a Declaração de Compensação n° 13820.000035/2003-98,
para a Declaração de Compensação n° 13820.001199/2002-51, no valor de: R$
32.005,13 e desconsiderar o ressarcimento de IPI no valor de R$ 15.257,44 e
R$ 16.747,69”. (Grifei)
Esse pedido de retificação, datado de 19/05/2005, acompanhado da Declaração de
Compensação retificadora “papel” de fl. 131, foi enviada e recebido na repartição fiscal e juntada aos
autos, atendendo ao disposto no Parágrafo único do art. 55 da IN SRF no 460, de 2004, vigente à
época dos fatos.
Art. 55. (...)
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.584 - CSRF/3a Turma
Processo no 13820.001199/2002-51

restituição, de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF. (Grifei)
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora. (Grifei)
Como visto alhures, o art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece que o
prazo para homologação da Declaração de Compensação é de 5 (cinco) anos, contados da data
da sua apresentação.
No entanto, se o Contribuinte substituiu a Declaração anterior pela Declaração
retificadora, o prazo para homologação deve ser contado a partir da data da apresentação da
retificadora, pois essa Declaração substituí as compensações anteriormente solicitadas.
É cediço que a retificação de Declaração de tributos, nas hipóteses em que é
admitida, possui a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a
integralmente, independentemente de autorização administrativa, conforme prevê a MP no 1990-
26, de 14/12/1999, e suas reedições (atual MP no 2189-49, de 23/08/2001, artigo 18).
E, essa matéria, teve tratamento expresso no art. 60 da IN SRF no 600, de 2005,
que assim disciplinava à época dos fatos:
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29, será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Portanto, se a Declaração de Compensação retificadora foi apresentada em
19/05/2005, o prazo para homologação das compensações expirou em 15/05/2010.
Tendo em vista que o Contribuinte tomou ciência da não homologação das
compensações, através do Despacho Decisório, no dia 23/12/2008 (fls. 136/137), não ocorreu,
portanto, a homologação tácita. Esclareça-se que esse entendimento torna prejudicada a
discussão da primeira matéria.
Portanto, deve ser revertido a decisão prolatada no Acórdão recorrido, para
considerar não homologada a Declaração de Compensação n° 13820000035/2003-98, substituída
(retificada) pela de n° 13820.001199/2002-51 em 19/05/2005.
Conclusão
Em vista do acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.584 - CSRF/3a Turma
Processo no 13820.001199/2002-51

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital